Tribunal: TJSP
Processo: 1005270-19.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Alegação da autora de que houve violação ao dever de informação – Documentos acostados aos autos que demonstram a adesão a cartão de crédito consignado e pedido de saque - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Alegação da autora de que houve violação ao dever de informação – Documentos acostados aos autos que demonstram a adesão a cartão de crédito consignado e pedido de saque - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam o tipo de contratação entre as partes - Reserva de margem consignável que decorreu de saque efetuado através de cartão de crédito - Exercício regular de direito verificado – Inexistência de ilícito – Danos morais não configurados – Conversão da modalidade contratual – Impossibilidade, posto que não convencionada – Possibilidade da parte solicitar o cancelamento do cartão pela via administrativa, o que não macula a existência e exigibilidade do débito, que permanece intacto, até sua quitação – Sentença mantida – Apelo desprovido.*